Tribunal: STF
Processo: MS 39895
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISPONIBILIDADE POR 60 DIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERÊNCIA AO CNJ. ÓRGÃO DOTADO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA JULGAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE MAGISTRADOS. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Geraldo de Almeida Santiago, Desembargador do TJMS, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do PAD nº 0007066-94.2019.2.00.0000, que aplicou pena de indisponibilidade ao impetrante pelo período de 60 dias.



    No presente writ, o impetrante narrou que os fatos cometidos ocorreram há muitos anos, quando ainda exercia o cargo de juiz de primeira instância. Aduz sua conduta foi restrita a um processo específico e não ocasionou prejuízo concreto, porquanto seus eventuais efeitos foram obstados via impugnação judicial.



    Defendeu que sanção é desproporcional, tendo sido penalizado por “se utilizar de procedimento incorreto e por descumprir decisões do STJ”. Sustentou que a jurisprudência do CNJ é no sentido de que a pena de disponibilidade somente é aplicada a graves e reiterados casos, o que não se coaduna com a hipótese sub examine.



    Pleiteou, ainda, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e determinar seu retorno ao cargo de desembargador. No mérito, requereu a concessão da segurança para determinar a cassação do ato impugnado “afastando-se a sanção aplicada ou determinando-se que nova dosimetria seja realizada”. 



    O CNJ prestou informações, colacionando síntese do julgado:



PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. TJMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PAD. CAUSA INTERRUPTIVA. REITERADA DESOBEDIÊNCIA A DECISÕES DE INSTÂNCIA SUPERIOR. PENHORA E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VULTUOSOS. CONSTRUÇÃO DE CADEIA CREDITÍCIA. JURISDIÇÃO PREDATÓRIA. PROCEDÊNCIA. PATROCÍNIO PELOS ADVOGADOS DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISPONIBILIDADE POR 60 DIAS COM REAPROVEITAMENTO IMEDIATO.



1. De acordo com o artigo 24 da Resolução/CNJ n. 135, de 2011, e precedentes do próprio CNJ, o prazo de prescrição da falta funcional é de 5 anos, contados da data da inequívoca ciência dos fatos pela instância competente para adoção das medidas disciplinares, o qual se interrompe pela decisão que determina a instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Inocorrência no caso presente. 



2. Prolação sistemática e reiterada de decisões que determinavam penhora e transferência de valores em cumprimento de sentença objeto de Recurso Especial ao qual o STJ atribuiu efeito suspensivo com ordem específica vedando a transferência de valores entre contas bancárias. Reclamações julgadas procedentes. 



3. Prolação de decisões que desconsideraram acórdão de mérito proferido pelo STJ que tornou ilíquida a execução. Decisões que determinaram a penhora e transferência de valores mediante meros cálculos aritméticos apresentados pelos exequentes e terceiros cessionários do pretenso crédito. Reclamações julgadas procedentes pelo STJ. Violação do dever de prudência, ao permitir sucessivas cessões de crédito que montavam às dezenas de milhões de reais numa execução provisória e que poderiam vir a ser desconstituídas, como de fato o foram. 



4. Patrocínio de causa pessoal do magistrado pelo mesmo advogado das partes exequentes. Presença de elementos indiciários de descumprimento do dever de imparcialidade. Ausência de prova do elemento subjetivo da conduta. Fato descrito na Portaria não comprovado. Princípio da correlação. Improcedência. 



5. Imputações consideradas parcialmente procedentes, configurando-se o descumprimento do dever de prudência, de acordo com o art. 25 do Código de Ética da Magistratura e comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, nos termos do art. 7º, III, da Resolução CNJ n. 135, de 2011, e art. 56, III, da Lei Complementar n. 35, de 1979. 



6. Pena de disponibilidade por 60 (sessenta) dias, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, com imediato aproveitamento após o cumprimento da pena.(CNJ - PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 0007066-94.2019.2.00.0000 - Rel. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO - 3ª Sessão Extraordinária de 2024 - julgado em 20/08/2024 ).



    Na sequência, reiterou o que fora decidido e destacou trecho do voto condutor do acórdão, verbis:



    “Inicialmente, cabe registrar que efetivamente estamos discutindo aspectos de matéria jurisdicional, particularmente os efeitos de sentença de mérito que terminou por inflar o valor indenizatório devido pelo Banco do Brasil a um cliente de quem antes cobrava divida pouco inferior a 1 milhão de reais (valor de 1996). Proferida em 2006, a sentença de 1º grau do então juiz Geraldo de Almeida Santiago condenava o banco do Brasil à repetição de indébitos e danos morais. A sentença, embora parcialmente revista no âmbito do TJMS e do STJ (particularmente quanto ao dano moral), foi em grande medida mantida pelos acórdãos que se seguiram nos tribunais. 



    Dessa forma, não parece que estamos diante de um error in judicando, ou de decisão teratológica, já que a sentença foi em grande parte mantida. Resta saber se houve manifesto ou reiterado descumprimento das ordens do STJ ou se houve efetivamente alguma imprudência do magistrado que justifique a apreciação em seara disciplinar.



    Antes de tudo, deve-se reforçar que não houve levantamento de recursos pelas partes. Houve, sim, determinação de transferência dos recursos em sede de execução provisória da conta do Banco do Brasil para a conta administrada pelo Tribunal junto à Caixa Econômica Federal, sem que as partes tenham efetivamente se beneficiado da decisão judicial.



    Não enxergo descumprimento doloso por parte do magistrado. Conforme bem demonstrado no voto do Conselheiro Marcello Terto, a primeira decisão do relator no STJ vedava tão-somente o levantamento dos recursos, no que foi obedecida. Uma segunda decisão vedava também transferências, mas não restou claro, naquela decisão, se a vedação restringia-se à transferência em nome das partes ou se também a mera transferência para a conta de depósitos judiciais do Tribunal estaria igualmente vedada. Essa determinação ficou clara por ocasião da terceira decisão, colegiada, após a qual não há noticia de descumprimento.



    Nesse sentido, pois, não vejo desobediência. 



    No entanto, em seus votos, os conselheiros Giovanni Olsson e Pablo Coutinho Barreto entenderam que, a despeito dos recursos não terem sido levantados, o fato de estarem depositados em conta judicial atribuiria ao crédito derivado da sentença judicial uma aura de tangibilidade e certeza que permitiu que parcelas desse crédito fossem onerosamente cedidas a terceiros, conforme descrito nos autos e nos relatórios deste julgamento. Essas cessões a terceiros, que poderiam em tese, se muito numerosas, causar risco à ordem financeira, foram elementos que conduziram aqueles conselheiros a aplicar penalidades mais gravosas ao magistrado. 



    Ocorre que essas cessões onerosas de crédito, geralmente contratadas na modalidade de ativos de risco com deságios consideráveis, não foram tão numerosas assim: foram uma dezena delas, que, a rigor, poderiam representar mero exercício regular de direito por parte dos credores, mas que foram desconstituídas por decisão do Min. Marco Aurélio Bellizze, em agosto de 2015.



    Os valores ainda eram ilíquidos e bastante discutíveis, como o próprio magistrado destacara em outros despachos contemporâneos. Portanto, permitir sucessivas cessões de crédito que montavam dezenas de milhões de reais numa execução provisória e que poderiam vir a ser desconstituídas, como de fato o foram, pode configurar uma violação ao dever de prudência. Claro, na medida em que pessoas investem em um ativo de crédito (ainda que de elevado risco; ainda que mediante considerável desígnio), o fazem porque acreditam na segurança da decisão judicial transitada em julgado. Na medida em que veem frustrados seus investimentos, isso gera um descrédito no sistema judicial. 



    Fosse ainda hoje o magistrado Geraldo Santiago juiz de primeira instância (como era à época da prolação da sentença), decerto a pena compatível com um procedimento imprudente seria a advertência ou a censura (em caso de reiteração). No entanto, por expressa disposição do parágrafo único do art. 42 da LOMAN, tais penas são aplicáveis apenas a juízes de primeira instância e não a desembargadores.



    (...)



    Repito: a decisão judicial na origem deste PAD foi mantida em grande medida; não é teratológica. O alegado descumprimento das decisões do STJ não é evidente, sendo razoável a transferência dos recursos para a conta de depósitos judiciais do Tribunal, a fim de garantir a execução. Nenhum dinheiro, no entanto, foi levantado ou transferido aos titulares do crédito nem aqueles que adquiriram parcelas desse crédito por meio de cessão. Não há nenhuma prova ou evidência de enriquecimento ilícito do magistrado nem S.Exa. demonstra sinais exteriores de riqueza que pudessem sugerir uma situação incompatível com seus rendimentos.



    Ademais, o desembargador processado apresenta ficha funcional sem máculas, a despeito das várias décadas de serviço judicante. Diferentemente de outros magistrados de que se tem noticia no CNJ, que são frequentemente fustigados por diversas reclamações disciplinares, tampouco é o caso de levar-se em consideração achados e julgados em outros processos disciplinares, numa espécie de mensuração comumente referido como "conjunto da obra". Pelo contrário, os depoimentos colhidos na instrução demonstram a respeitabilidade do desembargador em seu tribunal. 



    Por isso, parece-me que a adequada dosimetria a ser aplicável ao magistrado deve levar em conta todos esses elementos que atenuam a gravidade que poderia ser atribuída em tese à conduta do magistrado. Sendo assim, em outros casos de conduta imprudente, este Conselho Nacional de Justiça tem aplicado a pena de disponibilidade limitada a 60 dias, o que julgo compatível com o caso dos autos”. (doc. 31)



    Em nova petição, o impetrante destaca que a despeito de já ter cumprido a sanção exposta pelo CNJ, insiste no exame de mérito, alegando que persiste o interesse de agir diante da desproporcionalidade da sanção (docs. 218, 222 e 223).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, insta ressaltar que a Constituição da República confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III e V, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    (...)



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;”



    In casu, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no exercício de sua competência constitucional e com base na gravidade nos fatos investigados, entendeu que a pena de disponibilidade por 60 (sessenta) dias seria medida necessária e adequada. 



    O ato apontado como coator foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNJ e em conformidade com a legislação de regência, pelo que, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo do impetrante, porquanto não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    É absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. É que devemos partir de uma posição de deferência perante os órgãos autônomos em geral e, especialmente, àqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para decidir sobre determinadas matérias. Nesse sentido, aliás, é a irretocável lição do Min. Celso de Mello, ao julgar o MS 28.799, DJe de 6/10/2016, ocasião em que assentou (grifos no original):



    “(…) O que se me afigura fundamental na análise do ‘thema decidendum’ é a circunstância – plenamente demonstrada – de que o ato punitivo contra o qual se insurge a parte impetrante resultou de regular procedimento administrativo-disciplinar em que foram integralmente observadas, pelo E. CNJ, as normas que lhe regem a atividade censória, inexistindo, por isso mesmo, qualquer situação configuradora de ofensa ao direito subjetivo invocado pela autora deste ‘writ’ mandamental.”



    Dessa forma, tendo a autoridade coatora examinado a conduta da impetrante de forma adequada e fundamentada, impondo a pena de disponibilidade por 60 (sessenta) dias, não há como, na via estreita do mandado de segurança, verificar a eventual ilicitude da medida sem adentrar no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 33.848 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CNJ. ANÁLISE SOMENTE DOS FATOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CNJ não está condicionado à atuação do órgão correicional local (artigo 103-B, §4º, II, III e V), para somente após proceder, consoante a exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados. (Precedentes: MS 29.187/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18/2/2014, MS 28.513/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 25/9/2015) 3. In casu, conforme restou evidenciado no voto do Conselheiro Relator, apenas os fatos tidos como infrações disciplinares e não atingidos pela prescrição foram considerados para respaldar a punição imposta ao recorrente, ficando demonstrado materialmente que tais condutas violaram o art. 36, I e art. 35, VII, da LOMAN. 4. A análise da adequação da sanção envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Impetração voltada contra penalidade imposta pelo CNMP em autos de revisão disciplinar. Órgão dotado de competência constitucional plena para aplicar pena mais severa. Precedentes. Inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de que o CNMP, em autos de revisão disciplinar, aplique penalidade mais severa do que aquela cominada na origem, se assim entender pertinente. 2. Esse poder encontra matriz constitucional no art. 130-A, § 2º, incisos. II, III e IV, da Constituição Federal. 3. A Suprema Corte não pode exercer o papel de instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.365 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/05/2021)



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ e inexistindo nulidade por excesso de prazo, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Por fim, cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o processo constitucional do mandado de segurança não se presta à reapreciação de matéria fática, nem constitui instrumento idôneo à reavaliação do contexto probatório equacionado e ponderado pela autoridade competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO, ao presente mandado de seguraça. Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 18 19 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente